Tribunal: TJSP
Processo: 1000349-33.2020.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de tutela de urgência, devolução de quantias pagas e outros pleitos – Compromisso de compra e venda – Desistência pela compradora - Devolução em parcelas – Abusividade – Necessidade de devolução em parcela única – Sucumbência recíproca em razão de não terem sido acolhidos todos os pedidos da autora – Honorários advocatícios – Necessidade de

Ementa:
Ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de tutela de urgência, devolução de quantias pagas e outros pleitos – Compromisso de compra e venda – Desistência pela compradora - Devolução em parcelas – Abusividade – Necessidade de devolução em parcela única – Sucumbência recíproca em razão de não terem sido acolhidos todos os pedidos da autora – Honorários advocatícios – Necessidade de majoração em observância aos critérios legais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. – Sentença reformada parcialmente – Recurso das rés não provido e recurso da autora parcialmente provido.

Nega-se provimento ao recurso das rés e Dá-se parcial provimento ao recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1000349-33.2020.8.26.0180
Registro: 2020.0000983208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000349-33.2020.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
apelante/apelada ADRIANA MANCA DAL‘AVA, são apelados/apelantes WGS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA. e SPE OLÍMPIA Q27
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
das requeridas e deram parcial provimento ao recurso da autora. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1000349-33.2020.8.26.0180
VOTO No 27.990
2
VOTO No 27.990
Apelantes: Adriana Manca Dal'ava e SPE Olímpia Q27
Empreendimentos Imobiliários S/A e Outras
Apelados: os mesmos
Comarca: Espírito Santo do Pinhal (1a Vara Cível)
Juíza: Roseli José Fernandes Coutinho
Ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de
tutela de urgência, devolução de quantias pagas e outros
pleitos Compromisso de compra e venda Desistência
pela compradora - Devolução em parcelas Abusividade
Necessidade
de
devolução
em
parcela
única

Sucumbência recíproca em razão de não terem sido
acolhidos todos os pedidos da autora
Honorários
advocatícios Necessidade de majoração em observância
aos critérios legais e aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Sentença reformada parcialmente

Recurso das rés não provido e recurso da autora
parcialmente provido.
Nega-se provimento ao recurso das rés e Dá-se parcial
provimento ao recurso da autora.
Vistos,
Ao relatório de fls. 346/347, acrescento
ter a r. sentença julgado parcialmente procedente o pedido inicial para
declarar a rescisão dos contratos descritos na inicial; condenar as
requeridas a restituírem à autora a importância correspondente a 90%
(noventa por cento) dos valores por ela despendidos, corrigidos nos
moldes fixados em sentença e declarar inexigíveis em face da autora as
cobranças de valores vencidos e vincendos referentes às unidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1000349-33.2020.8.26.0180
VOTO No 27.990
3
descritas na inicial da partir da data da citação das requeridas. Diante da
sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte adversa arbitrados em R$
1.000,00.
A autora interpôs recurso de apelo às fls.
353/364, pugnando pela majoração dos honorários advocatícios e pela
inexistência de sucumbência recíproca.
Foram
apresentados
embargos
de
declaração pelas requeridas (fls. 369/372) que restaram rejeitados às fls.
377/378.
As requeridas interpuseram recurso de
apelo às fls. 381/396 pugnando pela reforma da sentença. Alegam ter
havido patente cerceamento de defesa no caso vertente. Aduzem que
ficou contratado entre as partes que caso houvesse rescisão, a devolução
do valor ocorreria em parcelas, e não de forma única o que prejudica o
seu fluxo de caixa. Pugna pela condenação da autora ao pagamento
integral do ônus de sucumbência.
Contrarrazões das requeridas às fls.
403/417 com preliminar.
Contrarrazões da autora às fls. 420/429.
A requerida se opôs ao julgamento virtual
(fl. 434).
Às fls. 451/455 foi requerido pela autora
antecipação de tutela para que as rés retirem o seu nome junto aos
órgãos de proteção ao crédito.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1000349-33.2020.8.26.0180
VOTO No 27.990
4
Inicialmente cabe afastar a preliminar
arguida pelas requeridas de não conhecimento do recurso apresentado
pela autora.
O recurso comporta conhecimento, tendo
em vista que as razões apresentadas se mostram de acordo com aquilo
que foi decidido nos autos e atendem às disposições do artigo 1.010 do
Código de Processo Civil, observando o princípio da dialeticidade,
tendo havido impugnação aos fundamentos do julgado, em especial a
quantia arbitrada a título de honorários advocatícios.
Destarte, a presente preliminar deve ser
afastada.
Não há que se falar em cerceamento de
defesa no caso presente.
Isto porque mostra-se ser absolutamente
desnecessário o pleito de realização de prova pericial, oitiva de
testemunhas e depoimento pessoal da parte recorrida para a finalidade a
que se destina, nos presentes autos, sendo assim autorizado o
julgamento antecipado da lide.
Ademais, ao juiz, na condição de
destinatário final das provas, cumpre indeferir as diligências que
considerar inúteis ou meramente protelatórias quando avaliar que o
acervo probatório é suficiente para firmar seu livre convencimento, nos
termos do artigo 130 do Código de Processo Civil.
Inequívoca, a aplicação das normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, tendo em vista que a
relação jurídica “sub judice” enquadra-se como relação de consumo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1000349-33.2020.8.26.0180
VOTO No 27.990
5
nos termos dos artigos 1o e 2o daquele Diploma legal.
As recorridas não recorreram no tocante
ao percentual de restituição, mas sim, da forma estabelecida em
sentença (parcela única), sem razão, porém.
Alegam que o contrato firmado entre as
partes estabelece que, em caso de rescisão, o valor já pago seria
restituído em parcelas. Trata-se, porém, de previsão abusiva, restritiva
dos direitos do consumidor, nos termos do artigo 51, inciso IV, do
Código de Defesa do Consumidor.
Ademais, a jurisprudência pacífica desta
Corte de Justiça, é no sentido de que a devolução deve ocorrer de uma
só vez, conforme restou sedimentado na Súmulas 2 do Tribunal de
Justiça de São Paulo, da Seção de Direito Privado:
Súmula 2: A devolução das quantias pagas em
contrato de compromisso de compra e venda
de imóvel deve ser feita de uma só vez, não se
sujeitando à forma de parcelamento prevista
para a aquisição; e
E também, de acordo com a Súmula 543,
recentemente aprovada pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, que
prescreve:
Súmula 543: Na hipótese de resolução de
contrato de promessa de compra e venda de
imóvel submetido ao Código de Defesa do
Consumidor,
deve
ocorrer
a
imediata
restituição das parcelas pagas pelo promitente
comprador - integralmente, em caso de culpa
exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem
deu causa ao desfazimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1000349-33.2020.8.26.0180
VOTO No 27.990
6
Nesse sentido, julgado deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO
DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor.
Abusividade da cláusula que prevê a restituição de
valores somente ao término da obra ou de forma
parcelada. Restituição imediata e parcial, caso tenha
sido o comprador quem deu causa ao desfazimento do
negócio (tema 577). Ausência de demonstração do
desacerto da aplicação do entendimento firmado no E.
STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido. (TJSP;
Agravo
Interno
Cível
1014161-52.2016.8.26.0320; Relator (a): Dimas Rubens
Fonseca (Pres. da Seção de Direito Privado); Órgão
Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro de
Limeira
- 1a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
04/11/2020; Data de Registro: 04/11/2020)(Grifei)
Ademais, em que pese as requeridas
terem alegado que a devolução de imediato prejudicaria o fluxo de
caixa, em momento algum, trouxeram aos autos que tal fato
inviabilizaria suas atividades, nada justificando seja transferido ao
consumidor este pesado encargo (devolução parcelada).
Quanto aos honorários advocatícios,
considerando a complexidade da causa, o tempo de duração da
demanda e o trabalho desenvolvido pelo seu patrono, entendo que a
quantia de R$ 1.000,00 fixada em sentença efetivamente não se mostra
razoável e proporcional, merecendo ser majorada para 11% sobre o
valor da condenação, já incluídos os honorários recursais (art. 85, §2o e
11 do Código de Processo Civil).
Em razão da presente decisão, resta clara
a sucumbência recíproca, como muito bem decidiu o Juízo a quo, não
tendo que se falar em condenação integral de uma das partes como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1000349-33.2020.8.26.0180
VOTO No 27.990
7
requerido tanto pela autora quanto pelas requeridas.
Por fim, em razão da presente decisão,
em especial pelo fato de restar incontroverso o valor a ser restituído
pelas requeridas à autora, defiro a antecipação de tutela requerida às fls.
451/455 para que a rés se abstenham de incluir ou caso já tenham
incluído que excluam o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao
crédito com relação aos contratos objeto da presente lide, ou façam a
imediata retirada, caso tenha havido referida inclusão.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso das requeridas e Dá-se parcial provimento ao
recurso da autora, nos termos acima referidos.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora